Tribunal: STF
Processo: PPE 760
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO. LEI 6.815/80. TRATADO BILATERAL. PRAZO ESPECÍFICO. PREVALÊNCIA.



    1. Havendo regras conflitantes previstas no tratado bilateral de extradição e na Lei 6815/80, prevalece a regra especial prevista no tratado.



    2. O Decreto 5.362/1940, que internalizou o Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, estabelece o prazo de sessenta dias a contar do recebimento do pedido de prisão preventiva pelo Estado requerido, para que o Estado requerente formalize o pedido de extradição.



    3. A despeito de prazo maior previsto no art. 82, § 3º, da Lei 6.815/1980, e da regra que estabelece o dies a quo ser mais favorável ao Estado requerente, prevalece a regra prevista no tratado bilateral, em razão do princípio da especialidade.



    4. Prisão preventiva para extradição revogada.